Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713591-87.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCIANO GONZAGA DA SILVA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. No despacho de ID 43438018, esta Relatoria recebeu os embargos de declaração como agravo interno, determinando-se a intimação do agravante para complementar suas razões recursais, o que não ocorreu, apesar de intimado (ID 44420797). Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, porquanto a parte agravante não trouxe qualquer elemento novo que subsidie a concessão da gratuidade de justiça. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno. Publique-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator